Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Na forma dos artigos 10 e 437, §1o do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, VINICIUS GONCALVES DE AQUINO MOTA e JANIELE PEREIRA MOTA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição de ID 45815501 que requer a homologação de acordo.